Tribunal: TJDFT
Processo: 0701051-67.2021.8.07.9000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701051-67.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KARINA RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: AMELIA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por KARINA RIBEIRO DE ARAUJO contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de nulidade de testamento e outros atos jurídicos no 0707476-26.2021.8.07.0007, ajuizada em desfavor do AMELIA RIBEIRO DA SILVA ARAUJO, negou pedido de gratuidade de justiça em face da falta de documentos capazes de comprovar a hipossuficiência alegada. Em suas razões recursais, a agravantes alega, em síntese, ter juntado sua Carteira de Trabalho – CTPS e de seu marido para comprovar que está desempregada e a renda do marido não ultrapassa R$ 2.000,00. Afirma que sempre auferiu salários isentos de Imposto de Renda. Assevera que a declaração de hipossuficiência tem presunção juris tantum, bastando para a concessão do benefício. Requer em sede de antecipação os efeitos da tutela recursal, com a concessão do beneplácito à assistência jurídica gratuita. No mérito, a reforma da decisão agravada. Sem preparo ante ao pedido de benefício de gratuidade. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pedido de benefício da justiça gratuita. Nos termos do Código de Processo Civil: Art. 98 – A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei. ... Art. 99 ... § 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes, de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Assim, verifica-se que é relativa a presunção de pobreza emanada da declaração firmada pela parte, sendo permitido ao juiz, mesmo sem provocação da parte adversa, denegar o benefício. O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, já pacificou a sua jurisprudência. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. Reapreciação de matéria no âmbito do recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Como destinatário final da prova, cabe ao magistrado, respeitando os limites adotados pelo Código de Processo Civil, a interpretação da produção probatória, necessária à formação do seu convencimento. 3. Não se admite o recurso especial, quando não ventilada, na decisão proferida pelo Tribunal de origem, a questão federal suscitada. 4. É inadmissível o recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido apto, por si só, a manter a conclusão a que chegou a Corte Estadual (enunciado 283 da Súmula do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) De fato, compulsando os autos eletrônicos, constata-se que a agravante colacionou declaração de hipossuficiência e cópia de sua carteira de trabalho para comprovar que se encontra desempregada. No caso concreto, ante a alegação de desemprego, ao menos nesse momento de cognição sumária, possível presumir a precariedade financeira da agravante e a consequente impossibilidade de arcar com os encargos processuais sem o comprometimento de seu funcionamento. Não se pode olvidar, ainda, que embora sejam módicas as custas processuais praticadas nesta circunscrição judiciária, a gratuidade de justiça envolve outras despesas e emolumentos cujo pagamento pode desestabilizar financeiramente o beneficiário. Assim, razoável deduzir a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua atividade. Ante o exposto, defiro a tutela recursal de urgência, para suspender os efeitos da decisão agravada até julgamento do mérito do presente agravo. Faculta-se à parte a juntada de outros documentos, contas, extratos bancários, demonstrativo de que não apresentou declaração de imposto de renda, entre outros capazes de ratificar a declaração de hipossuficiência. Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contraminuta, no prazo legal. Comunique-se. P. I. Brasília, julho de 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora